Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4°, DO CPC AFASTADA.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

2. Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil em razão de mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. Precedente do STJ.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão Unânime.